Tribunal: TJBA
Processo: 8024711-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024711-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA MARIA LEITE SERRA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ESCOLHA DE FORO. PRERROGATIVA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de execução de título executivo judicial relativo ao Piso Nacional do Magistério, determinando a redistribuição dos autos para vara de competência fazendária do domicílio do exequente, não reconhecendo à parte agravante a faculdade de optar pelo foro da capital do ente federado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, em execução de título executivo judicial em face de Estado, é facultado ao exequente optar pelo processamento da demanda no foro de seu domicílio ou no foro da capital do ente federado, à luz do art. 52, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 52, parágrafo único, do CPC expressamente assegura ao autor, em demandas ajuizadas contra Estado ou Distrito Federal, o direito de escolher entre o foro de seu domicílio, o da ocorrência do ato ou fato, o da situação da coisa ou a capital do respectivo ente federado para o processamento da ação.
A decisão agravada, ao impor obrigatoriamente o foro do domicílio do exequente, desconsidera a prerrogativa conferida à parte exequente de optar pelo foro da capital, contrariando disposição legal expressa.
O respeito à prerrogativa processual prevista em lei preserva o acesso à justiça e a celeridade processual, evitando imposição de ônus desnecessário à parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O exequente, em execução de título judicial contra o Estado, possui a prerrogativa legal de escolher o foro da capital do ente federado para processamento da demanda, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.
É indevida a determinação de redistribuição dos autos exclusivamente para o foro do domicílio do exequente quando expressamente optado pelo foro da capital.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8024711-44.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
LÚCIA MARIA LEITE SERRA
e como Agravado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA